Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.